Tribunal: TJSP
Processo: 1008776-68.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CREFISA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Preliminar de não conhecimento da apelação, deduzida pela apelada – Não acolhimento – Recurso que ataca os fundamentos da sentença.
- Juros remuneratórios – Contrato que prevê percentual muito superior à média de mercado divulgada pelo BACEN –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CREFISA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Preliminar de não conhecimento da apelação, deduzida pela apelada – Não acolhimento – Recurso que ataca os fundamentos da sentença.
- Juros remuneratórios – Contrato que prevê percentual muito superior à média de mercado divulgada pelo BACEN – Abusividade dos juros verificada – Sentença reformada.
- Repetição do indébito – Devolução que deve ser efetuada de forma simples, com correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
- Indenização por dano moral - Inexistência de conduta ilícita da instituição financeira capaz de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008776-68.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE LOPES, é apelada CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008776-68.2020.8.26.0196 -Voto no 31590
2
Apelação Cível no 1008776-68.2020.8.26.0196
Apelante: Carlos Henrique Lopes (Justiça Gratuita)
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz: Humberto Rocha
Comarca: Franca 3a Vara Cível
Voto 31590
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS

CREFISA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- Preliminar de não conhecimento da apelação,
deduzida pela apelada
Não acolhimento

Recurso que ataca os fundamentos da sentença.
- Juros remuneratórios
Contrato que prevê
percentual muito superior à média de mercado
divulgada pelo BACEN
Abusividade dos juros
verificada Sentença reformada.
- Repetição do indébito Devolução que deve ser
efetuada de forma simples, com correção monetária
pela
Tabela
Prática
do
TJ/SP
desde
os
desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação.
- Indenização por dano moral - Inexistência de
conduta ilícita da instituição financeira capaz de
ensejar a sua condenação ao pagamento de
indenização por dano moral Sentença mantida.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
102/109) que julgou improcedente a “ação revisional de contrato
bancário c/c restituição e indenização por danos morais”1 ajuizada
por Carlos Henrique Lopes em face de Crefisa S/A Crédito,
1 Valor da causa: R$ 12.738,28 em abril de 2020. Sentença disponibilizada no DJE em
25/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008776-68.2020.8.26.0196 -Voto no 31590
3
Financiamento e Investimentos, condenando o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade de
justiça concedida.
Recorre o autor buscando a reforma
da decisão para: (i) o reconhecimento da abusividade dos juros
cobrados no empréstimo e a consequente aplicação da taxa média
de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) a condenação
da ré à repetição do indébito; e (iii) a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Apresentadas contrarrazões pela ré
com preliminar de não conhecimento do recurso (fls. 149/162).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido. A
apelação rebate os fundamentos da sentença, em observância aos
requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
O autor celebrou com a ré, em
11/09/2018, contrato de empréstimo no 028750042168, no valor de
R$ 2.825,44 (dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e
quatro centavos) para pagamento em 12 parcelas de R$ 619,00
(seiscentos e dezenove reais).
Já é pacífico que a Lei da Usura não
se aplica às instituições financeiras, conforme consignado na
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal: “As disposições do
Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008776-68.2020.8.26.0196 -Voto no 31590
4
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas que integram o sistema financeiro nacional”.
Porém, verificada a abusividade da
taxa de juros contratada, é possível a correção para a taxa média
de mercado, conforme já decidido pelo C. STJ em sede de recurso
repetitivo:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O
PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER
OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios
praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008776-68.2020.8.26.0196 -Voto no 31590
5
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento
consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros,
desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/05/2010,
DJe
19/05/2010).
No presente caso, a taxa de juros
pactuada, em 11/09/2018, foi de 20% a.m., enquanto a taxa média
de juros divulgada pelo BACEN para a operação (crédito pessoal
não consignado) foi de 6,88% a.m.
Deste modo, a restituição do valor
pago a maior pelo autor, correspondente à diferença entre a taxa de
juros cobrada e a taxa média, será simples, porque a sua cobrança
era prevista em contrato livremente aceito, pelo que jamais poderia
ser considerada como resultante de falha injustificada na prestação
do serviço ou de má-fé da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008776-68.2020.8.26.0196 -Voto no 31590
6
Sobre
os
valores
que
serão
restituídos pela ré ao autor incidirão correção monetária pela
Tabela Prática do TJ/SP desde os desembolsos e juros moratórios
de 1% ao mês a partir da citação.
Registre-se que, conforme informado
pela ré à fl. 38, o contrato encontra-se liquidado.
Não se verifica motivo para imputar à
ré o pagamento de indenização por danos morais ao autor.
Com efeito, o autor procurou a ré e
celebrou o contrato espontaneamente. Posteriormente, veio a juízo
para obter a restituição dos valores que considera ilegais, o que foi
concedido neste v. Acórdão.
É preciso distinguir os fatos que
constituem mero aborrecimento dos que causam efetivamente
constrangimento à vida da pessoa, resultando em ofensa à honra,
tranquilidade e dignidade.
Em suma, a conduta da instituição
financeira não redundou em consequências negativas ao prestígio
ou boa índole do autor nos meios econômico ou social, não
consistindo o alegado transtorno e mero aborrecimento em
elementos caracterizadores do abalo à honra.
Posto isso, dá-se parcial provimento
ao recurso, nos termos explicitados.
Em atenção ao artigo 86 do Código de
Processo Civil, fixa-se a sucumbência recíproca - cada parte arcará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008776-68.2020.8.26.0196 -Voto no 31590
7
com as custas e as despesas que despendeu e, além disso, o autor
arcará com os honorários advocatícios do patrono da ré, de 10% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida, e a ré arcará com os honorários advocatícios do patrono
do autor, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator